Tribunal: STF
Processo: RE 1581567
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.

    II - Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.

    III - O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à incidência do Tema 1.093 da Repercussão Geral à cobrança do ICMS-Difal na hipótese de operação interestadual com consumidor final não contribuinte do imposto, não se aplicando aos casos envolvendo consumidor final contribuinte do tributo.

    IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.